Tribunal: TJMT
Processo: 1027902-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027902-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), K. C. D. S. - CPF: 072.569.781-46 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 090.657.984-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), K. C. D. S. - CPF: 072.569.781-46 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em agravo de instrumento, determinou o cumprimento da obrigação de fornecimento de serviço de Home Care à parte autora, direcionando tal obrigação ao Estado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do serviço de internação domiciliar (Home Care), deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município de Sapezal, a responsabilidade pelo custeio do atendimento, dada a sua complexidade e custo.

III. Razões de decidir
3. A urgência foi reconhecida pelo juízo de origem e reiterada na decisão agravada, sendo incabível rediscutir tal ponto nesta via, por configurar preclusão.
4. O STF, no Tema 793, consolidou entendimento de responsabilidade solidária entre os entes federativos em ações que envolvem direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a capacidade e estrutura de cada ente.
5. Comprovada a ausência de capacidade financeira e administrativa do Município para custear o serviço, mostra-se legítima a decisão que direciona a obrigação ao Estado, sem prejuízo de posterior ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde autoriza o Judiciário a direcionar a obrigação de prestação de serviço conforme a capacidade orçamentária e estrutural do ente. 2. A fixação da responsabilidade do Estado no fornecimento de Home Care de custo elevado é legítima, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 6º e 10; CPC, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, AI nº 1024355-11.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1027902-88.2024.8.11.0000, manejado pelo Município de Sapezal, nos autos da ação de obrigação de fazer originária (Processo nº 1039922-85.2024.8.11.0041), que determinou o direcionamento da obrigação de fornecimento de serviço de Home Care ao Estado.

A decisão agravada deu provimento ao recurso interposto pelo Município para direcionar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecer atendimento domiciliar (Home Care) à parte autora, mantendo-se a urgência reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Inconformado, o Estado sustenta, em suas razões recursais, que sendo o atendimento pleiteado de baixa ou média complexidade, caberia ao Município a prestação do serviço, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), e que a solidariedade entre os entes federativos não impede a fixação da responsabilidade primária e preferencial de um deles, devendo a obrigação recair, neste caso, sobre o Município de Sapezal.

O Município de Sapezal apresentou contrarrazões, defendendo, a inadmissibilidade do recurso por tratar-se de matéria preclusa (urgência), e a inexistência de estrutura administrativa e orçamentária do Município para custear a internação domiciliar.

Aduziu ainda, a correção da decisão monocrática, ao atribuir a responsabilidade ao Estado, tendo em vista a complexidade e alto custo do tratamento requerido, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 793) e pelo TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Sapezal, determinou o direcionamento da obrigação de fornecimento de serviço de Home Care ao Estado.

O Agravante sustenta, em síntese, que não haveria urgência para o deferimento da medida liminar e que, tratando-se de atendimento de baixa complexidade, o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado ao Município.

Contudo, razão não assiste ao Agravante.

Primeiramente, observa-se que a decisão agravada não inovou quanto ao reconhecimento da urgência, apenas manteve o que já fora reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Nesse ponto, conforme bem apontado nas contrarrazões, eventual insurgência quanto à urgência deveria ter sido manejada por meio de Agravo de Instrumento próprio, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC, configurando-se, no presente momento, preclusão consumativa.

No mérito, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo o qual:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.”

No caso concreto, restou demonstrado que a internação domiciliar (Home Care) requerida, em que pese seja na modalidade de baixa complexidade considerando o estado de saúde da requerente não ser grave, o fornecimento pleiteado é de
médio a alto custo
, o que justifica o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, nos termos da legislação aplicável (Lei 8.080/90, Portaria GM/MS nº 698/2006) e da jurisprudência do TJMT.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilização do Estado não afasta sua faculdade de buscar eventual ressarcimento,
se for o caso
, mas não pode servir como justificativa para a transferência da obrigação àquele ente com menor capacidade orçamentária e estrutural.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - MODALIDADE HOME CARE E CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA QUE EXCEDEREM AOS LIMITES DA TSEE - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA - OBSERVÂNCIA DE REDIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793/STF.

1. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

3. Em se tratando prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, como a hipótese de assistência à saúde na modalidade home care e custeio da energia elétrica que exceder a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual (que também integra o polo passivo na origem), mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

4. Agravo de Instrumento provido em parte, tão-somente para direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

(N.U 1024355-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Dessa forma, ausentes os vícios alegados e mantida a legalidade e adequação da decisão agravada,
não há motivo para sua reforma
.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025